Tribunal: TJSP
Processo: 1008536-17.2020.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inadmissibilidade. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do CPC - Decisão embargada que enfrentou de maneira suficiente a controvérsia apresentada - Pretensão infringente - Embargos de declaração rejeitados.